Tribunal: TJDFT
Processo: 0776263-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRESTAÇÃO IN NATURA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve permanecer a obrigação estipulada ao alimentante para que preste alimentos a seus filhos, diante da alteração do regime de guarda e convivência realizado pelos genitores, em que foi estipulado que os infantes estariam sob os cuidados do autor na maior parte dos dias.
2. É importante destacar que a prestação de alimentos aos filhos capazes fundamenta-se na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, resultantes dos laços de parentalidade.
3. Nos moldes da norma prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. No caso em exame o genitor é o responsável por prover os cuidados aos filhos na maior parte dos dias, tendo sido a convivência com a genitora estabelecida nas quartas-feiras, após o período escolar, com a devolução dos filhos na escola às quintas-feiras, além de permanecer com os infantes em finais de semana alternados. 4.1. Diante desse cenário observa-se que, se a convivência do alimentante com os filhos compreende a maior parte dos dias da semana, há, de fato, o aumento da prestação dos alimentos in natura, não podendo ser desconsiderada a repercussão desse fato no percentual dos alimentos, cuja exoneração foi corretamente determinada pelo Juízo singular.
5. Apelação conhecida e desprovida.